Tribunal: TJDFT
Processo: 0726676-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0726676-40.2021.8.07.0000 REQUERENTE: DANIELA DE SOUZA BURLAMAQUI E MIRANDA LYRA REQUERIDO: RAQUEL DE CASTRO CHAVES ESTETICA FACIAL E CORPORAL - ME DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 22a Vara Cível de Brasília (Proc. 0702043-98.2017.8.07.000101 - id 99242324), que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação para “pontuar a possibilidade da execução, nestes próprios autos e reconhecer, à luz da sentença proferida na fase de conhecimento, a exigibilidade da obrigação vindicada em ID 89144274.” Alega, em suma, que, por se tratar de execução de sentença declaratória, o crédito é inexigível, pois o título judicial não estabeleceu o vencimento da obrigação nem os juros, razão pela qual não poderiam fluir desde a data do cheque caução que foi reconhecido como inexigível, mas da citação em eventual cobrança judicial ou, ao menos, da data de cada parcela não adimplida, pois foi acordado que o pagamento dos serviços seria mensal, sendo inadmissível a fixação dos consectários unilateralmente pela gravada. Invoca o CPC 343, para argumentar que o cumprimento de sentença declaratória somente é possível em caso de reconvenção. Discorre sobre os princípios dispositivo, da inércia da jurisdição e do devido processo legal, salientando a necessidade de liquidação do julgado Aponta perigo de dano no prejuízo econômico advindo de débito executado sem sustentação no título judicial e nos atos constritivos em seu desfavor. Requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurado o fumus boni juris necessário à antecipação da tutela recursal. A sentença, posto que declaratória, reconheceu a existência de obrigação certa, líquida e exigível, apresentandose assim como título executivo judicial, nos termos CPC 515, I. Confira-se excerto da sentença, que não foi reformada: “Do valor do débito Em relação ao preço do serviço, entendo que deverá ser dado parcial colhimento a tese da requerida, isto porque a requerida suspendeu a realização do tratamento contratado com a autora, por recomendação médica, já que “tratamento como laserteraia ou mesoterapia, que poderiam aumentar o processo inflamatório reacional no local”. Logo mostrou-se justificado a interrupção prematura do contrato, o que impede geração de ônus por tal rompimento, devendo apenas ser cobrados os serviços realizados e não quitados. O valor remanescente do débito é de R$ 16.850,00 como foi afirmado pela própria funcionária da requerida, consoante conversa pelo aplicativo Whatssap, de ID no 10652520 – Pág. 2. Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na peça preambular, apenas para reconhecer que o débito da autora para com a requerida, em relação aos tratamentos estéticos realizados, é de apenas R$16.850,00. Consequentemente, reconheço ser inexigível o débito de R$ 19.680,00 (dezenove mil seiscentos e oitenta reais), correspondente à cártula de número “AS-003058” (ID no 6014010), emitida a título de caução. Determinando, que a requerida devolva tal título à autora. Julgo improcedentes os demais pedidos, extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. “ O título executivo é a sentença e não o cheque. Por outro lado, embora silente o título judicial, a correção monetária e os juros legais moratórios podem ser incluídos na liquidação/execução. Atente-se para a Súmula do STF 254 -Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação. Ora, se os juros legais moratórios, que representam acréscimo, podem ser incluídos, a fortiori se há de admitir a correção monetária, que nada acrescenta. Confira-se a jurisprudência do STJ EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 467 E 473 DO CPC/1973. PRECLUSÃO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A jurisprudência desta Corte Superior prevalece no sentido de que a inclusão dos juros de mora e da correção monetária no valor da liquidação independe de pedido expresso e de determinação contida na sentença, porquanto incluídos implicitamente no título executivo judicial tais encargos, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada. 2. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes. (3a T., EDcl no AgRg no AREsp 850.537, Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 2017). 3. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR Relator